Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722824-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, ora agravado, para determinar a exclusão das parcelas posteriores a 27.4.1997, conforme Mandado de Segurança n. 7.253/1997, e condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. A agravante narra que deu início ao cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. Alega que o acordo entabulado nos autos do Mandado de Segurança n. 7.253/1997 alcança apenas aqueles que subscrevem o acordo, o que não inclui a agravante. Ressalta que o pagamento do tíquete alimentação somente foi restabelecido em maio de 2002, motivo pelo qual não há dúvidas de que o título executivo se refere a janeiro de 1996 até maio de 2002. Argumenta que a Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal não tem incidência no caso concreto, pois não se trata de mandado de segurança. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade da agravante em relação ao período integral (janeiro de 1996 a outubro de 2000), conforme dispõe o título executivo, bem como a condenação exclusiva do agravado em custas e honorários advocatícios. Preparo dispensado diante da gratuidade da justiça deferida na origem (id 130641963 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A análise dos autos revela que a agravante deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 32.159/1997 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001), referente ao pagamento do benefício alimentação que foi suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. A legitimidade ativa da agravante foi reconhecida no julgamento da Apelação Cível n. 0711349-64.2022.8.07.0018. O Distrito Federal, ora agravado, apresentou impugnação na qual alegou excesso de execução, diante da limitação do título executivo a 27.4.1997, data em que foi impetrado o Mandado de Segurança n. 7.253/1997. O referido argumento foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada (id 160071449 dos autos originários): (...) Passo à análise da impugnação quanto ao excesso de execução. O DF aduziu que as taxas aplicadas pela exequente estão maiores que as devidamente devidas, que não houve a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, bem como que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. (...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF, para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Por consequência, HOMOLOGO a planilha do DF de ID 156918914. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Entendo que assiste razão à agravante, respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau. O art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil preceitua que os motivos não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. A limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997 não está explicitada nas partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da ação coletiva n. 32.159/1997 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001). A sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/1997 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001) apenas rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, pois a ação coletiva abarcaria período superior ao compreendido no Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (id 14377930, p. 23 e 24 dos autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001): O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 10 de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. A condenação não foi limitada à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, em razão de ter sido deferido o aumento dos períodos devidos além daqueles previstos na referida ação mandamental. A conclusão adotada na sentença foi mantida no julgamento da apelação e da remessa oficial, pois esta foi parcialmente provida para sujeitar a correção monetária e os juros de mora incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Ressalto que o óbice previsto na Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao mandado de segurança.[1] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. (...) 3. O SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, na qual postulou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Paralelamente, também impetrou o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso. O SINDIRETA/DF obteve êxito nas duas demandas. 3.1. Conquanto a Súmula no 271/STF estabeleça que a "concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria", ou seja, tratando-se de mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores devidos em data anterior à impetração do mandamus tem como termo ad quem a data da impetração, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002). 3.2. Ademais, nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada. (...) (Acórdão 1666262, 07311078320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA-DF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei Distrital n. 786/1994 instituiu o benefício-alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Referido benefício foi suspenso de forma ilegal pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995. 2. No Mandado de Segurança no. 7.253/1997, consignou-se a ilegalidade da suspensão do benefício deferido por Lei, sendo concedida a segurança retroativa à data da impetração para restabelecimento do benefício. 3. Consoante informações retiradas da Ação Coletiva no. 32.159/1997, o benefício foi suspenso entre janeiro de 1996 e somente foi restabelecido em maio de 2002, por ocasião da Lei Distrital no. 2.944/2002, sendo o ente público condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. (...) (Acórdão 1677778, 07020230320228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A rejeição do pedido de limitação do título executivo a 27.4.1997 implica, à primeira vista, em sucumbência majoritária do agravado, razão pela qual a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais também merece ser revista. A relevância da fundamentação apresentada e o evidente perigo da demora ensejam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada à presença do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.